Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743481-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: DEBORA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAVALCANTI &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de DÉBORA NASCIMENTO, declinou da competência para o juízo cível de Pederneiras – SP, nos seguintes termos (ID 212282488 dos autos originais): “Trata-se de execução de contrato de honorários advocatícios. Vê-se da petição inicial de ID 212008362, que a parte ré se situa em Pederneiras/SP. O contrato de prestação de serviços foi firmado para que o exequente atuasse em causa visando suspender/anular leilão extrajudicial do imóvel sito à Rua Clarice Arielo Ali, n° O-199, Lote 19, QD. “I”, Parque dos Jacarandas, Pederneiras/SP CEP. 17285-608, matrícula no 33.903. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula oitava do ID 212009914. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários (ID 212009914, cláusula oitava). Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível de Pederneiras/SP. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos”. Em suas razões recursais (ID 65050876), afirma que é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência. Alega que é credor de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.400,00. Informa que o juízo a quo declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro constante no contrato firmado entre as partes. Defende que o reconhecimento ocorreu de ofício, sem que parte executada tivesse sido citada. Menciona que o negócio jurídico foi celebrado em Brasília, sendo que compete a parte ré alegar, se entender cabível, a incompetência, não sendo possível declarar a incompetência de ofício. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para determinar o prosseguimento do feito em Brasília. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, verifico que se trata de execução de contrato advocatício firmado entre a sociedade de advogados e sua cliente (ID 212009914, autos de origem). Importante pontuar que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é regida pelo Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, D, DO CPC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento firmado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prestação de serviços de advocacia. Precedentes. 2. Ausente cláusula de eleição de foro, "a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida (artigo 100, IV, d, do Código de Processo Civil)" (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1474886 PB 2014/0205159-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015) Desse modo, não incidem, no caso em comente, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar Na execução de título extrajudicial há previsão legal que permite, em tese, ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. Vejamos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Do mesmo modo, o art. 63 do CPC, autoriza as partes alterarem a competência territorial. Transcrevo: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, verifico que existe cláusula de eleição de foro no contrato de adesão que, em tese, é válida, desde que não constatada, no caso concreto, a hipossuficiência do aderente ou a dificuldade de acesso à Justiça. No caso em comento, não há indícios, neste momento inicial, de que há hipossuficiência do aderente, que não pode ser presumida, mas deve ser alegada e comprovada nos autos. Além disso, não houve escolha aleatória do foro de Brasília para o julgamento da demanda, uma vez que a pessoa jurídica credora possui sua sede no Distrito Federal, conforme contrato social juntado aos autos de origem (ID 212009911), bem como a obrigação foi firmada em Brasília (ID 212009914). Assim sendo, em sede de juízo de cognição sumária, existindo cláusula de eleição de foro no título judicial e, diante da ausência de indícios de que houve abusividade, entendo que deve ser mantido o foro escolhido pelas partes até que se julgue o mérito do agravo. A orientação que vêm sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VARA CÍVEL. VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras após declínio de competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. 1.1. Alega o juízo suscitado o reconhecimento de ofício da nulidade de eleição de foro do contrato de locação objeto dos autos, declinando o feito para o juízo suscitante. 1.2. Alega o juizo suscitante não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o contrato de locação estabeleceu o foro de eleição para dirimir conflitos em relação ao negócio jurídico entabulado. 2. A controvérsia cinge-se em analisar a existência de abusividade na cláusula de eleição de foro firmada no contrato locatício objeto dos autos principais, de modo a torná-la ineficaz. 2.1. A jurisprudência entende que, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2.2. Confira-se: "(...)1. Mesmo quando inserida em contrato de adesão, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. (...)" (07158136420178070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 9/3/2018.)2.3. Inclusive o STJ possui entendimento firmado sobre a questão: "A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes." (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, DJe 01/10/2015.) 2.4. No caso dos autos, não há circunstâncias que evidencie situação de hipossuficiência de um dos contratantes. Dessa forma, sem que haja qualquer vício na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente um obstáculo à defesa da parte em juízo, a mencionada cláusula reputa-se válida e eficaz. 3. Por fim, vale mencionar que o juízo suscitado promoveu extinção sem resolução do mérito em ação idêntica, com mesmas partes e mesma causa de pedir, o que já implica a fixação da competência absoluta nos termos do artigo 286, inciso II do CPC. "Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (?) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;"3.1. Jurisprudência:"(...) 2. A existência de demanda anterior, extinta sem resolução de mérito, ainda que, na forma do art. 286, inc. II, do CPC, exsurja como regra de competência, não inviabiliza que outras regras possam incidir e, inclusive, sobrepor; (...)" (07169602820178070000, Relator: Gislene Pinheiro, DJE: 9/2/2018.) 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (Acórdão 1320089, 07526545320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para outra circunscrição judiciária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora